Tribunal: STF
Processo: AI 674821
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
2.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
4.      A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência,
   ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico
   perfeito e da coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional,
   podem configurar, quando muito, situações de ofensa indireta do
   texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.